Tribunal: CARF
Processo: 10882.002012/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002012/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.384 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
TECNOESTAMP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO REAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. Constatado que o
contribuinte deixou de escriturar os livros contábeis e fiscais, mesmo após
concedido prazo, deixa de exibí-los, cabível o arbitramento.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE
DEIXARAM DE SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
"A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal". (Súmula CARF no 59).
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL.
O percentual a ser aplicado sobre a receita bruta dos prestadores de serviço em
geral para o cálculo do Lucro Arbitrado é de 32% (trinta e dois por cento)
acrescido de 20%. A alegação de que a parcela da receita identificada pela
própria contribuinte como decorrente de prestação de serviço caracterizaria, na
verdade, industrialização por encomenda requer a apresentação de provas
documentais e da observância das condições para tanto, provas essas a serem
apresentadas na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002012/2010-24
Fl. 4921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, lavrados na sistemática do
Lucro Arbitrado. De acordo com a parte final do TVF o arbitramento foi realizado pelos
seguintes motivos::
a) Falta de escrituração do livro diário, apesar do fisco ter dado diversas
oportunidades para fazê-lo;
b) Falta de apresentação da documentação registrada no livro de Entrada de
Mercadoria;
c) Falta de apresentação dos extratos bancários relativos à movimentação
financeira da empresa
d) Falta de apresentação das Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultado.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação, juntamente com os livros
diário e razão, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Ficou surpresa com o fato de a empresa contábil por ela contratada ter
entregue as DIPJs “zeradas, fato este que teve conhecimento somente com o
início dos trabalhos da fiscalização, mas que reparou tal equívoco com a
contratação de novos profissionais.
b) As retificações das DIPJs de 2006 e 2007, sobrevindas no curso da
fiscalização, ocorreram sem o seu conhecimento e consentimento e teriam sido
efetuadas pela empresa anteriormente contratada. Alega que tais fatos foram
expostos pelo agente fiscal que com eles se sensibilizou e concedeu à
impugnante prazo para reconstrução da contabilidade;
c) Em atendimento à determinação do agente fiscal datada de 08/02/2010 e
diante da estranha mudança no comportamento fiscal, de não mais aguardar a
conclusão dos trabalhos de reconstrução contábil, protocolou em 06/07/2010,
contestação expressa à ideia de arbitramento, compromentendo-se, naquela
ocasião, a concluir seus trabalhos até 30 de julho de 2010;
d) Alega que houve violação à busca da verdade material, posto que o
lançamento teria sido produzido a partir de elementos apenas parciais,
conforme afirmação do próprio agente fiscal.
Fl. 4922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

e) Diante do exposto, alega ser lançamento por arbitramento desnecessário e
precipitado, alegando que o mesmo constitui medida extrema e excepcional.
f) O lançamento por arbitramento considerou como receita de prestação de
serviço aquilo que, na realidade, seria receita de industrialização (operações de
beneficiamento) não podendo prevalecer;

Em 13/08/2010, a contribuinte apresentou aditamento à impugnação requerendo o
seguinte:
a) Juntada das cópias das DIPJs de 2007 e 2008 com os respectivos recibos de
entrega;
b) Expressa manifestação fiscal acerca da impugnação e dos documentos
juntados antes mesmo da análise por parte da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
c) Anulação dos Autos de Infração diante dos documentos juntados

Em 21de agosto de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas (SP), negou provimento à Impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa (fls.
366):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS.
É da contribuinte fiscalizada a responsabilidade por manter e apresentar ao Fisco os
livros contábeis e fiscais e documentos que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial, bem como que
influenciem na apuração do valor dos tributos por ela devidos à Fazenda Pública.
Entende-se incabível a realização de diligência ou perícia solicitada com o objetivo de
refutar o arbitramento, bem como solicitada para verificação da atividade da pessoa
jurídica passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
E
FISCAL
E
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. IRPJ. CSLL.
Mantém-se a forma de tributação pelo arbitramento do lucro adotada na autuação se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, mesmo após concedido prazo para apresentação,
deixar de exibir a escrituração e documentação contábil e fiscal que a ampararia na
tributação com base no lucro real. Inexistindo arbitramento condicional, inócua é a
juntada, à impugnação, de Livros Diário e Razão.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM GERAL.
O percentual a ser aplicado sobre a receita bruta dos prestadores de serviço em geral
para o cálculo do Lucro Arbitrado é de 32% (trinta e dois por cento) acrescido de 20%.
A alegação de que a parcela da receita identificada pela própria contribuinte como
decorrente de prestação de serviço caracterizaria, na verdade, industrialização por
encomenda requer a apresentação de provas documentais e da observância das
condições para tanto, provas essas a serem apresentadas na impugnação.
Fl. 4923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

Cientificada (AR fls.410 numeração do e-processo), a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 494/517), no qual reitera as alegações já suscitadas quando da
impugnação. Em particular alega a inaplicabilidade da Súmula 59 do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) DA LEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO

Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de Autos de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
lavrados na sistemática do Lucro Arbitrado. De acordo com a parte final do TVF o arbitramento
foi realizado pelos seguintes motivos::
e) Falta de escrituração do livro diário, apesar do fisco ter dado diversas
oportunidades para fazê-lo;
f) Falta de apresentação da documentação registrada no livro de Entrada de
Mercadoria;
g) Falta de apresentação dos extratos bancários relativos à movimentação
financeira da empresa
h) Falta de apresentação das Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultado.

Alega a recorrente que o arbitramento efetuado seria incabível, uma vez que teria
apresentado documentação suficiente à apuração do lucro real. Afirma que, no decorrer do
trabalho fiscal, a fiscalização foi informada de diversas dificuldades ocorridas com os serviços
contábeis, por ela contratados, que apresentou os documentos de arrecadação zerados sem que
ela tivesse dado qualquer orientação nesse sentido.
Dante desses fatos, a fiscalização admitiu que a ora Recorrente promovesse a
escrituração dos livros e demais documentos, o que afastaria a aplicação da norma do artigo 530,
alínea “a” do RIR/99.
Alega também que o disposto na súmula CARF no 59 não pode ser aplicado ao
presente caso diante das suas particularidades. De acordo com a Recorrente:
Fl. 4924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

26 – Isso porque a Súmula 59 foi construída a partir de julgados em que
invariavelmente, após intimações para apresentação de documentos, ou, até mesmo,
para escrituração de documentos fiscais, a fiscalização se deparava com manifestações
dos contribuintes no sentido de que NÃO DISPUNHAM DE DOCUMENTOS OU
NÃO TERIAM SIDO LOCALIZADOS.
27 – Em todos os casos, sem maiores discrepâncias nas situações fáticas, a questão se
resolvia pelo arbitramento em virtude da IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DO
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES FISCAIS OU MESMO DIANTE DE
MANIFESTAÇÕES EVASIVAS, SEM QUALQUER TERMO OU COMPROMISSO
DE PRAZO PARA A ENTREGA, hipótese EM MUITO diversa daquela que aqui se
trata.

Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque, ao analisar a descrição fática
do trabalho fiscal, constata-se que a situação nele descrita se enquadra, perfeitamente, ao
racional dos julgados que deram origem à súmula. Confira-se (fls 155/157):

Através do Termo de Início de Fiscalização de 29/10/2009, o contribuinte foi intimado a
apresentar, no prazo de 20 dias, os elementos abaixo especificados:
1. Livros Diário e Razão;
2. Livro Registro de Entradas
3. Livro Registro de Saídas;
4. Livro Registro de Apuração do ICMS;
5. Livro Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR);
6. Livro Registro de Apuração do IPI;
7. Livro Registro de Apuração do ISS;
8. Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;
9. Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
10. Declaração de rendimentos da empresa;
11. Extratos bancários das contas correntes da empresa
12. Extratos bancários das contas poupança da empresa;
13. Registro de Inventário;
14. Documentos comprobatórios da escrituração;
15. Guias de Informação e Apuração do ICMS;
16. Arquivos magnéticos validados pelo SINCO e SVA (Lançamentos Contábeis-
Saldos mensais – Plano de contas – mestre e itens de entrada – mestre e itens de
saída e SINTEGRA.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, no dia 18/01/2010, foram apresentados
os seguintes documentos:
a) Registro de Entradas no 2 (2006) e 3 (2007)
b) Registro de Saídas no 2 (2006) e 3 (2007)
c) Registro de Apuração de ICMS no 1
d) Registro de Utilização de Docs fiscais e termos de Ocorrência no1
e) Guias de Informação e Apuração do ICMS de 2006 e 2007;]
f) Arquivos Sintegra;
Fl. 4925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

g) Cópia do Contrato Social, lavrado em 20/11/2002
Complementando a resposta anterior, no dia 20/01/2010, o contribuinte declarou que:
1) Até o momento não é possível exarar respostas mais explicativas além do que já foi
dito e apresentado
2) Esta situação decorre do fato de, mesmo após vários contatos e diligências relativas
à contabilidade externa, responsável pelos lançamentos objetos das inquirições, esta
se manteve inerte, ao mesmo até o presente, talvez em função do recesso.
3) Isto posto, reitera que está segura de que, além das irregularidades nas obrigações
acessórias, nada mais houve de irregular em seu comportamento fiscal pelo que
requer lhe seja facultado o quanto devido, a fim de prestigiar a verdade material
Através do Termo de Intimação Fiscal de 08/02/2010, o contribuinte acima identificado
foi intimado a, no prazo de 30 dias:
a) Promover a escrituração dos livros diário e razão, doa anos-calendários de 2006 e
2007;
b) Retificar as declarações de 2006 e 2007;
c) Apresentar documentos comprobatórios da escrituração dos anos-calendários de
2006 e 2007
Vencido o prazo concedido, não houve resposta ou apresentação de qualquer
documento para ser analisado .
Nos dias 13/04/2010 e 04/05/2010, o contribuinte foi reintimado a apresentar, no prazo
de 20 (vinte) dias, todos os livros e documentos solicitados através do Termo de
Intimação de 08/02/2010 lavrado e não atendido integralmente até a presente data.
No dia 18/05/2010, em resposta as intimações supra, a “Tecnoestamp”, através de seu
procurador respondeu que:
1) Reitera a contribuinte que até o presente se empenha em cumprir o quanto dela foi
exigido;
2) Dessa forma, esclarece que está em fase final de cumprimento de suas obrigações
fiscais, devendo, até o final do mês de maio, apresentar a V. Sas, os livros Diário e
Razão de 2006 e 2007, bem como as respectivas DIPJs retificadas”
Em complemento as informações prestadas, no dia 30/05/2010, a Tecnoestamp
respondeu que:
1) Reitera a contribuinte que até o presente se empenha em cumprir o quanto dela foi
exigido, no entanto, a obtenção dos documentos contábeis se processa de modo
mais lento do que o normal, haja vista que os mesmos são obtidos paulatinamente,
a partir de escritório terceirizado, que os reteve indevidamente, como já esclarecido
a esta fiscalização.
2) Dessa forma, esclarece que os trabalhos contábeis estão em pleno andamento, no
entanto, não havendo prazo determinável dentro dos próximos trinta dias.
3) Isto posto, requer o acatamento destas considerações para que lhe seja facultada a
obtenção da verdade material que, certamente, redundará na demonstração de sua
plena regularidade fiscal.
Através do Termo de Reintimação de 08/06/2010, o contribuinte foi intimado a, no
prazo de 10 dias:
a) Promover a escrituração dos livros diário e razão, doa anos-calendários de 2006 e
2007;
b) Apresentar documentos comprobatórios da escrituração dos anos-calendários de
2006 e 2007
c) Apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR;
Fl. 4926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

d) Apresentar o Livro de Inventário de 2006 e 2007;

Em resposta datada de 06/07/2010, o procurador da empresa declarou

Conforme se verifica pela extensa transcrição dos fatos descritos no relatório
fiscal, a Recorrente foi intimada e reitimada 6 vezes (29/10/2009 , 08/02/2010, 18/04/2010,
04/05/2010, 08/06/2010). Em resposta as intimações alegou dificuldade na reconstrução dos
documentos contábeis e fiscais. Do início do procedimento até a formalização dos autos de
infração decorreram mais de 8 meses. Trata-se assim, da mesma situação fática constantes dos
acórdãos que deram origem à mencionada súmula, nas quais os contribuinte, mesmo depois de
intimados e reintimados alegam não possuírem os documentos.
Fl. 4927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

Ao contrário do que afirma a Recorrente, o lançamento por arbitramento não
constitui penalidade. É forma de lançamento aplicável nas situações como a dos autos em que a
contribuinte deixa de cumprir a obrigação de manter escrituração contábil/fiscal que deveria ser
disponibilizada à fiscalização. É o que dispõe os artigos 251, 264 e 276 do RIR/99
Dever de Escriturar
Art.251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
Conservação de Livros e Comprovantes
Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial).
§1 Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição

Verificação pela Autoridade Tributária
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o disposto no art.
922
A autoridade fiscal tem o poder de exigir do contribuinte a apresentação de
documentos e esclarecimentos necessários às verificações incluídas no escopo do trabalho, no
prazo e na forma por ela estabelecida. O contribuinte, por sua vez, tem a obrigação de escriturar
e conservar os livros comerciais e fiscais até que ocorra a prescrição dos créditos tributários das
respectivas operações. É o que dispõe o artigo 195 do CTN:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(grifamos)
Não resta dúvida, portanto, quanto a obrigação da Recorrente relativa à
manutenção em boa ordem e guarda da escrituração exigida pela legislação e a correspondente
documentação suporte. No presente caso, conforme consta do relatório fiscal, nos anos-
calendários fiscalizados (2006 e 2007) a contribuinte manifestou sua opção pela tributação com
base no lucro real e, nas declarações anuais de ajuste (DIPJ), deixou de declarar qualquer valor
Fl. 4928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

nas linhas referentes à receita e apuração do imposto e contribuição a pagar, inobstante ter
auferido receitas como informado por suas clientes em DIRF.
Além disso, a alegação de que a culpa pela inexistência de escrituração, bem
como da apresentação das DIPJs zeradas foi dos serviços de contabilidade por ela contratados
não possui qualquer relevância. Isso porque, conforme disposto no artigo 136 do CTN, “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Diante da situação acima descrita, não restou outra alternativa à fiscalização que
não o arbitramento nos termos previstos nos artigos 530, I e II, "b" do RIR/99 reproduzido no
artigo 603 do RIR/2018:

Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
os registros auxiliares de que trata o §2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977;
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;

Não poderia a fiscalização permanecer inerte depois de diversas intimações
frustradas para que a contribuinte cumprisse suas obrigações fiscais quando lhe fosse mais
conveniente ou oportuno. Sendo assim, é inadmissível a desconsideração de lançamento
realizado com base no lucro arbitrado pela apresentação posterior dos livros e documentos
exigidos. A ocasião própria para entrega da escrita contábil e fiscal é durante a fiscalização. Isso
porque, como já decidido diversas vezes por este Conselho, não existe arbitramento
condicional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPJ.CSLL. ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de
exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro real.
ARBITRAMENTO. INCONDICIONALIDADE.
Inexiste arbitramento condicional, sendo inócua a pretensão do contribuinte em
apresentar a escrituração depois do lançamento para efeito de verificação da
apuração do lucro real.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO — RECOLHIMENTOS NO SIMPLES COM O
VALOR LANÇADO
Fl. 4929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

Devem-se abater os valores recolhidos indevidamente sob o Simples com os valores do
lançamento, quer na fase administrativa do lançamento, quer em sua fase processual.
(Acórdão 1401-001-043) (grifamos)

ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
INTIMAÇÕES
SUCESSIVAS.
NÃO
ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE CRITÉRIO DE
APURAÇÃO APÓS A AUTUAÇÃO
Uma vez o trabalho fiscal ter demonstrado que a contribuinte foi sucessivas vezes
intimada a apresentar o livro de registro de inventário de dezembro de 1994 e não o
fez, oportunamente, não se pode acolher sua pretensão de justificar o afastamento
do arbitramento com a apresentação de documentos pertinentes após o
lançamento de ofício, mantendo-se o arbitramento como critério legal autorizado nesta
situação. (Acórdão no 141.347) (grifamos)

FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS. É cabível o arbitramento do lucro se a
pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de exibir a escrituração que a ampararia na
tributação com base pelo lucro real.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
conhecida à receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos do RIR/1999, acrescidos de vinte por cento.
ARBITRAMENTO
CONDICIONAL
DO
LUCRO.
Inexiste
arbitramento
condicional. Logo, o ato administrativo de lançamento desse natureza não é
modificável pela posterior apresentação do documentário cuja inexistência e/ou
recusa foi a causa do arbitramento.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos. (Acórdão no 1402-
00.985) (grifamos)

Incorretas, portanto, as objeções apontadas pela Recorrente. Isso porque o
lançamento por arbitramento fundamenta-se, precisamente, na ausência do cumprimento do
dever de colaboração por parte do sujeito passivo. Sendo assim, o seu pressuposto essencial é
recusa do contribuinte em apresentar a documentação fiscal. Isso porque, conforme esclarece
Edmar Andrade Oliveira Filho:

"Diz-se, com razão, que as autoridades fiscais devem esgotar as vias de investigação
antes de aplicar as normas sobre arbitramento, mas esse poder investigatório tem sido
- na prática - tornado inexistente na medida em que o sujeito passivo é que produz
as informações solicitadas. As autoridades fiscais não adentram os arquivos dos
sujeitos passivos para examinar papéis: elas solicitam a apresentação de documentos
que lastreiam cifras registradas na contabilidade ou fornecidas por terceiros como, casas
bancárias, clientes e fornecedores, parentes, amigos sócios, etc. do sujeito passivo.
(OLIVEIRA FILHO, Edmar Andrade - Imposto de Renda das Empresas, 13a edição,
ed. Atlas) (grifamos)
Exatamente por isso, a jurisprudência do CARF já consolidou o entendimento no
sentido de que a juntada posterior de livros e documentos imprescindíveis para apuração do
crédito não invalidam o lançamento por arbitramento. Tal entendimento está consubstanciado
na Súmula no 59 (vinculante) abaixo transcrita:
Fl. 4930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

Súmula no 59 - A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser
exibidos durante o procedimento fiscal.

Finalmente, é importante ressaltar, como bem apontou a decisão recorrida, que a
motivação para o arbitramento apontou, também, a ausência de outros elementos como a falta de
apresentação da documentação registrada no livro de entrada de mercadorias, falta de
apresentação dos extratos bancário relativos à movimentação financeira e falta de apresentação
das demonstrações financeiras, balanço patrimonial e demonstração de resultado.
Em face do exposto, improcedente a pretensão de cancelar o arbitramento
realizado tendo em vista a apresentação dos Livros Fiscais durante a fase contenciosa.

2- DA INCORRETA ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 32%

Alega a Recorrente que a adoção do percentual de 32% para presunção do lucro
tributável seria indevida, uma vez que, ao proceder à apuração dos tributos supostamente
devidos, a d. fiscalização considerou como receita de serviços operações caracterizadamente de
industrialização. Sendo assim, utilizou-se dos percentuais relativos às operações de serviço e
não aqueles pertinentes às atividades industriais, ocasionando apuração maior dos tributos
supostamente devidos.
Conforme bem observado pela decisão recorrida, a receita tomada como base para
o arbitramento do lucro, diante da apresentação dos valores zerados na DIPJ e da falta de
apresentação da escrituração e da documentação comprobatória, foi conhecida por meio do Livro
de Registro de Saída de Mercadorias e Gias que foram fornecidas pela própria contribuinte ao
fisco estadual. Nesses documentos própria contribuinte reconhece que suas receitas seriam
provenientes de produção própria e prestação de serviços:

Fl. 4931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002012/2010-24

Além disso, como ressalta a decisão recorrida, “em que pese a Impugnante alegar
que suas receitas decorrem de industrialização por encomenda e buscar descrever seu processo
produtivo, não apresenta prova documental alguma, a exemplo de Notas Fiscais e Notas Fiscal
de remessa e/ou retorno de industrialização, que permitissem comprovar em que montante sua
atividade é, de fato, industrialização. Apenas alegações nesse sentido não tem o condão de
alterar o lançamento, devendo ser apresentados na impugnação os documentos e provas que
possam influir na solução do litígio.

3- CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 4932
DF CARF MF
Documento nato-digital